Tribunal: TJES
Processo: 0030889-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030889-36.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA APARECIDA NOVELLI SILVA YAMAGUTI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL CABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação previdenciária de acidente do trabalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o nexo causal e condenar o INSS a converter o auxílio-doença em acidentário, quitar diferenças e promover a reabilitação profissional da segurada, a qual exercia a função de bancária e apresenta lesões osteomusculares nos membros superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade da apelante justifica a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, em face da alegada inviabilidade de reabilitação profissional decorrente das condições pessoais e sociais sob o prisma biopsicossocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado, conforme o art. 42 da Lei 8.213/91.

4)
O laudo pericial judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e definitiva, afirmando que a segurada possui capacidade laboral residual para atividades que não exijam movimentos repetitivos ou digitação constante.

5)
O art. 62 da Lei 8.213/91 impõe a reabilitação profissional como dever legal ao segurado insuscetível de recuperação para a atividade habitual, mas que detém capacidade para o desempenho de outras funções.

6)
A análise do critério biopsicossocial revela que a apelante possui ensino superior completo em Administração e Marketing, o que demonstra perfil intelectual e técnico apto ao desempenho de funções administrativas compatíveis com as limitações físicas diagnosticadas.

7)
A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório prevalece sobre as alegações genéricas de inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho quando as condições de escolaridade são favoráveis à reabilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e insuscetível de reabilitação, não sendo devida quando o laudo pericial atesta capacidade residual.
2. O segurado que detém ensino superior completo possui condições pessoais favoráveis à reabilitação profissional, ainda que apresente incapacidade definitiva para a função habitual.

Dispositivos relevantes citados: arts. 19, 20, 42, 62 e 86 da Lei 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1659682/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2017; TJES, Apelação/Remessa Necessária 5007111-38.2022.8.08.0047, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a apelante laborou como bancária por mais de duas décadas, período no qual desenvolveu doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (síndrome do túnel do carpo, lesão do manguito rotador e epicondilite lateral).

Após sucessivos afastamentos e cirurgias no ombro direito, ingressou com a presente ação pleiteando a conversão do auxílio-doença em acidentário e a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

Sentença hostilizada pela procedência parcial da pretensão, sob o fundamento de que, embora comprovada a lesão de característica ocupacional e a incapacidade para o trabalho habitual, a prova pericial demonstrou que a segurada não está total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho, sendo recomendada a participação em processo de reabilitação profissional.

Cinge-se a controvérsia, pois, em definir se a incapacidade da apelante justifica a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, em face da alegada inviabilidade de reabilitação profissional decorrente das suas condições pessoais e sociais.

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

Em relação ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando,
“após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente,
redução da capacidade de trabalho
e nexo de causalidade entre ambos.

No caso, o laudo pericial (fls. 229 e ss.) concluíra pela existência de “sequela decorrente de doença ocupacional”, de natureza “parcial e definitiva”, sendo viável a reabilitação profissional.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que garanta a subsistência do segurado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que o recorrido faz jus à aposentadoria por invalidez: "
Comprovada a incapacidade total e permanente para o exercício das atividades laborativas, reconhece-se o direito à aposentadoria por invalidez
. Cabível a implantação do auxílio doença desde que indevidamente indeferido, frente à constatação de que nesta ocasião o segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez na data da presente decisão, quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade." (e-STJ, fl. 198). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ) . 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1659682 PR 2017/0048094-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO . INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que reconheceu o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, a contar de 1º de julho de 2018 . O INSS alega, em sua defesa, que a capacidade laborativa da autora foi comprovada em perícia médica realizada na via administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora, em decorrência de acidente de trabalho, apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais; e (ii) analisar se o laudo pericial realizado no processo judicial pode prevalecer sobre o exame administrativo apresentado pelo INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de aposentadoria por invalidez, conforme o art. 42 da Lei 8.213/91, exige a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurad
o. A perícia judicial realizada atesta a incapacidade total e permanente da autora, decorrente de traumatismo craniano com sequelas psiquiátricas, sem possibilidade de reabilitação.
A jurisprudência reforça a importância de se considerar aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado ao avaliar a concessão de benefícios previdenciários, especialmente em casos de aposentadoria por invalidez.
A prova pericial, realizada sob o contraditório judicial, prevalece sobre a perícia administrativa por ter sido produzida com maior rigor técnico e em condições processualmente mais amplas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação para o exercício de atividades que garantam a subsistência
. A prova pericial judicial, por ser produzida sob contraditório, prevalece sobre laudo administrativo em caso de divergência. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts . 19 e 42; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0024206-08.2018 .8.08.0048, Rel. Des . JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. 30/01/2023; TJES, AC nº 0014590-86.2019.8 .08.0011, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, j . 28/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50071113820228080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

A diagnose de invalidez deve considerar não apenas o aspecto médico-biológico, mas também o contexto socioeconômico do trabalhador (critério biopsicossocial).

Todavia, a reabilitação profissional é um dever legal imposto ao segurado insusceptível de recuperação para a sua atividade habitual, mas que ainda detém capacidade laboral residual, conforme preceitua o art. 62 da Lei n.º 8.213/91.

No caso, observa-se que a perícia médica realizada pela Dra. Karla Souza Carvalho (Id. 17711075) fora conclusiva ao afirmar que a incapacidade da autora é “parcial e definitiva”.

O laudo técnico esclarece que a apelante apresenta limitação para atividades que exijam digitação constante, movimentos repetitivos ou sustentação do membro superior direito, mas ressalta expressamente que ela se encontra “apta a realizar atividade que não requeira digitação constante e movimentos repetitivos”.

Mais relevante ainda é a resposta positiva do expert ao quesito deste Juízo sobre a aconselhabilidade de reabilitação para outra função.

Ademais, embora a apelante argumente que a idade e escolaridade impedem a reinserção no mercado, verifica-se que possui ensino superior completo em Administração e Marketing, o que lhe confere perfil intelectual e técnico apto ao desempenho de funções administrativas que não sobrecarreguem os membros superiores lesionados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)